Tribunal: STF
Processo: Rcl 55155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Romes Ananias de Andrade e outro (empresa registrada com o mesmo nome) em face de decisão da Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Itumbiara proferida nos Autos nº 0220000-66.2005.5.18.0121 — aos quais apensados os Autos nº 0000683-90.2010.5.18.0121. A parte reclamante alega afronta ao decidido na ADI 5.867 e nas ADCs 58 e 59.  



    2.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    3. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do STF, em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.  



    4. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”.  



    5. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.  



    6. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    7. A decisão reclamada afastou o pleito de aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos por esta Corte nas ADCs 58 e 59, sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada. Porém, ao que parece, pelo menos um dos títulos executivos judiciais, objeto da execução em conjunto, não fixou de forma expressa os critérios de correção monetária e juros aplicáveis (doc. 03, Autos nº 0000683-90.2010.5.18.0121, beneficiário Antônio Tacílio Albino Silva) - a sentença referente ao beneficiário Noedes Guimarães não foi juntada aos autos da presente reclamação.  



    8. Assim, em cognição sumária, parece-me que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados. No julgamento das ações de controle concentrado, determinou-se a aplicação dos parâmetros estabelecidos - IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC — aos processos cujas sentenças, mesmo transitadas em julgado, não tenham consignado expressamente os índices de correção e taxa de juros aplicáveis, seja por omissão expressa ou “simples consideração de seguir os critérios legais”, o que parece ser o caso dos autos.  



    9. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do feito pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado. 



    10. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0220000-66.2005.5.18.0121), até o julgamento definitivo da presente reclamação, sem prejuízo, no entanto, da realização da praça e do leilão designados para o dia 30.08.2022 e do prosseguimento da execução quanto ao valor principal.



    11. Nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar cópia do título executivo judicial referente ao beneficiário Noedes Guimarães.  



    12.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator